Tribunal: TJES
Processo: 0003829-22.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003829-22.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS LIMA ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003829-22.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS LIMA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS LIMA ALVES DE OLIVEIRA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cariacica, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, “caput”, c/c art. 40, IV e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Nas razões d
e apelação,
o apelante requer a sua absolvição.
Subsidiariamente, b
usca pel
a redução da pena-base par
a
o mínimo legal;
que seja afastado o reconhecimento da reincidência, aplicando-se
a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06,
e a modificação do regime inicial da pena
.
Requer ainda
a
exclusão das causas de aumento previstas no art. 40, IV, e VI, da Lei nº 11.343/06
.

O
ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do
s
recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Edwiges Dias, manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que
no dia 09 de abril de 2021, o denunciado, associado com o adolescente infrator, M.D.S.F., vendia e trazia consigo, para fins de comércio de entorpecentes, 210 (duzentos e dez) pedras de crack e 13 (treze) buchas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo ademais apreendido 01 (um) simulacro de arma de fogo e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung.

Pois bem.

Inicialmente, vale destacar que, ao contrário do alegado pela defesa,
a sentença hostilizada analisou corretamente a conduta do Apelante e está respaldada no acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório,
não se baseando somente nas provas colhidas na fase inquisitiva,
o qual, por sua vez, permitiu formar a convicção de que o mesmo efetivamente praticou o crime reconhecido na sentença.

A
m
aterialidade
encontra-se demonstrada por meio do Boletim Unificado às fls. 8/12, pelo Auto de Apreensão de fls. 30/31, pelo Laudo Pericial de Exame de Arma e Material às fls. 108/112, bem como Laudo Pericial de Exame Químico de fl. 140.

No que se refere à autoria delitiva
o
acusado,
a
o ser interrogado em juízo,
negou
a traficância, c
onfessando tão somente o porte ilegal de arma de fogo
.

Por sua vez,
merecem destaque as declarações
coerentes e harmônicas
prestadas
em juízo
pelo
s

agentes P
olicia
is
que particip
aram
da diligência que culminou na prisão d
o
ré
u,

tendo consignado que:

“
(...)
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento no local indicado na denúncia, local conhecido pela existência do tráfico de drogas; que avistaram o acusado e o adolescente MURILO juntos na rua; que no local onde estavam não havia outras pessoas; que quando ambos perceberam que a polícia se aproximava tentaram disfarçar, tentado se separar, entretanto foram abordados e com o acusado foi encontrado na sua cintura uma pistola devidamente municiada; que com o adolescente MURILO, na cintura do mesmo, encontraram um simulacro de arma de fogo, e nas mãos havia uma sacola; que no interior da sacola encontraram cerca de 150 a 200 pedras de crack prontas para venda; que abordagem se deu no mesmo local em que ambos foram inicialmente avistados; que no momento da abordagem o acusado e o adolescente nada falaram; que não conhecia o acusado entretanto conhecia o adolescente MURILO sendo que outras guarnições já havia abordado o adolescente e procedido a apreensão do mesmo pelo tráfico de drogas; que apreensão do adolescente, nessa oportunidade anterior se deu naquela mesma região dos fatos; que a arma apreendida era capaz de ofender a integridade de outrem; que fizeram buscas no local onde o acusado e o adolescente estava e perto de uma árvore lograram encontrar algumas buchas de maconha, prontas para venda; que o local onde a droga estava dista cerca de 10 metros do local onde o acusado e o adolescente foram abordados
(...)
que esclarece que após a prisão do acusado o policial parceiro do depoente informou ao depoente que já conhecia o acusado e que o mesmo tem envolvimento com a prática do tráfico de drogas; que com o acusado foi encontrado em sua posse direta apenas uma pistola 9mm devidamente municiada
(...)
”.
(Policial Militar Maycon Gomes Cesconeto, à fl. 138) (grifo nosso)

“
(...
)
que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam fazendo patrulhamento no local dos fatos, local conhecido pela existência do tráfico de drogas; que foram fazer uma incursão a pé na rua indicada na denúncia quando visualizaram o acusado e o adolescente MURILO; que já conhecia MURILO; que o mesmo gerenciava o tráfico de drogas no local; que então fizeram a abordagem e na cintura do acusado foi encontrado uma pistola devidamente municiada, sendo a arma capaz de ofender a integridade de outrem; que com MURILO foi encontrado na cintura do mesmo um simulacro de arma de fogo, e em suas mãos uma sacola; que no interior da sacola havia quantidade de pedras de crack embaladas prontas para o comércio; que os acusados nada falaram quando da abordagem; que no local da abordagem havia apenas o acusado e o adolescente; que fizeram buscas próximo ao local onde o acusado estava sendo que encontraram buchas de maconha; que não sabe informar de quem seria essas drogas encontradas próximo ao local onde o acusado e o adolescente estavam; que confirma depoimento de fls. 14; que na posse direta do acusado encontrou apenas uma pistola; que a droga apreendida uma parte foi encontrada com o adolescente MURILO e outra parte foi encontrada no terreno
(...)
”.
(Policial Militar Igor Teixeira Duarte, à fl. 139/139v.) (grifo nosso)

Neste particular, cumpre salientar que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024200074110, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022)
, sobretudo quando encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Os testemunhos dos policiais não podem ser tidos por inidôneos ou suspeitos, simplesmente em virtude de se dedicarem ao combate ao crime, já que, nessa condição, presume-se que estão a agir no cumprimento do dever a eles imposto pelo ordenamento jurídico e com respeito aos limites da legalidade.

A menos que haja motivo relevante e provado, não é razoável cogitar, em prévia suspeição, da veracidade dos depoimentos por eles prestados. Aliás, vejo que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para afastá-los, valendo novamente lembrar que em momento algum os recorrentes apontam, objetivamente, qualquer ação que pudesse desacreditar ou desvalorizar o trabalho por este realizado, de modo que possuem plena eficácia probatória.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa consistente no tráfico de entorpecentes.

Assim, suficientemente comprovada a incursão do denunciado no crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006
,
não há que se falar
na pretendida absolvição
.

A
diante, a defesa busca a redução da pena-base do recorrente para o mínimo legal.

De plano, constato
que não merece qualquer alteração a pena imposta ao réu, tendo em vista que

a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da
reprimenda
no mínimo legal previsto em lei.

N
este sentido:

“
(...
).
5. A existência de uma circunstância judicial desfavorável mostra-se suficiente para exasperar a pena-base acima do mínimo legal. (TJES, Classe: Apelação, 021170011478, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/09/2019, Data da Publicação no Diário: 30/09/2019)”.

Observa-se da sentença que

foram considerados desfavoráveis os vetores da culpabilidade
e das circunstâncias
.

N
a hipótese
,

ainda que afastada a circunstância negativa da culpabilidade, vez que carece de fundamentação, o vetor das circunstâncias
extrapenais
está devidamente motivado pelo fato de que o acusado se valeu de um adolescente para cometer o delito.

V
ale destacar que a jurisprudência firmou entendimento de que, não é desproporcional a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas máximas e mínima, por cada vetor negativo;
ou 1/6 sobre a pena mínima
. (STJ.
AgRg no REsp 1919602/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021
).

D
estarte, considerando a existência de ao menos uma circunstância judicial desfavorável, o “quantum” da reprimenda base fixado em 06 (seis) anos de reclusão e
ncontra-se
adequado e proporcional ao caso concreto.

O apelante busca ainda que seja afastado o reconhecimento da reincidência para fins de aplicação do tráfico privilegiado e modificação do regime de cumprimento da pena.

No entanto,
o mesmo ostenta
condenação com trânsito em julgado anterior ao fato ora a
p
urado em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente,
conforme a Guia de Execução nº223774, juntada aos autos.

D
esta forma, não preenche os requisitos previstos
no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006,
bem como, resta adequada a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos só art. 33, §2º, “a”, do Código Penal
.

P
or fim,
conforme os depoimentos das testemunhas policiais já destacados alhures,
e
as apreensões realizadas,
verifica-se que o apelante praticava o crime de tráfico com emprego de arma de fogo, sendo constatado ainda o envolvimento de um menor de idade na prática do delito,
não h
avendo
que se falar na exclusão das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06.

Por todo o
exposto
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,

CONHEÇO DO RECURSO
,
M
AS NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003829-22.2021.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MATHEUS LIMA ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, “
CAPUT”, E

4
0, IV E VI,

AMBOS
DA LEI
Nº 11.343/06

-
ABSOLVIÇÃ
O

- INVIABILIDADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
–
REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS –
NÃO CABIMENTO –

REINCIDÊNCIA
–
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2º, “A”, DO CP – EXCLUSÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO – INVIABILIDADE –

RECURSO

CONHECIDO

E IM
PROVI
DO
.
1 -
Havendo prova robusta acerca da
materialidade e
autoria delitiva
s
, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante
,
descabendo a tese absolutória trazida aos autos pela defesa.

2
-
A existência
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da reprimenda no mínimo legal previsto em lei.
3 –

O recorrente
registra condenação com trânsito em julgado anterior ao fato ora a
p
urado em seu desfavor, sendo, portanto, reincidente,
conforme a Guia de Execução nº223774, juntada aos autos.
Desta
forma, não há viabilidade a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33§4º da Lei de Tóxicos), tampouco a modificação do regime inicial para o cumprimento da pena, fixado nos termos do art. 33, §2º “a”, do Código Penal.

4
–
C
onforme os depoimentos das testemunhas policiais já destacados alhures,
e
as apreensões realizadas,
verifica-se que o apelante praticava o crime de tráfico com emprego de arma de fogo, sendo constatado ainda o envolvimento de um menor de idade na prática do delito,
não h
avendo
que se falar na exclusão das causas de aumento previstas no art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/06.
5

-
Recurso conhecido

e improvido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.